Tribunal: TJSP
Processo: 1002149-32.2021.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Automóvel – Pretensão condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer (baixa do gravame depois de pago o financiamento) julgada procedente – Pretensão declaratória da inexistência de dívida do financiamento não examinada explicitamente na sentença – Possibilidade desse exame em sede recursal – Pretensão reparatória do dano moral desacolhida – Solução que comporta

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Automóvel – Pretensão condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer (baixa do gravame depois de pago o financiamento) julgada procedente – Pretensão declaratória da inexistência de dívida do financiamento não examinada explicitamente na sentença – Possibilidade desse exame em sede recursal – Pretensão reparatória do dano moral desacolhida – Solução que comporta modificação – Dano moral caracterizado – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 – Apelação provida.